Tribunal: TJBA
Processo: 8011305-53.2025.8.05.0000
Classe: Tutela Provisória
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA n. 8011305-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

REQUERENTE: KARLA LINARIA DOS SANTOS CHAGAS

Advogado(s):

REQUERIDO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL.

FORNECIMENTO DO APARELHO “FREESTYLE LIBRE” E 02 SENSORES DE GLICEMIA. RELATÓRIO MÉDICO INDICA NECESSIDADE DO USO PARA O CONTROLE DE
DIABETES MELLITUS
. JULGAMENTO
PELO COLEGIADO
DO MÉRITO
DA
APELAÇÃO
. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL
SUPERVENIENTE
. RECURSO
HORIZONTAL
PREJUDICADO.

Resta prejudicado o Agravo Interno em razão do julgamento definitivo da pretensão deduzida n
a Apelação

n. 8001560-13.2024.8.05.0088
, substituindo-se a decisão
monocrática
por Acórdão lavrado pelo Órgão Colegiado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8011305-53.2025.8.05.0000

AgIntCiv, em que figuram, como Agravante
ESTADO DA BAHIA
, e como Agravad
a

KARLA LINARIA DOS SANTOS CHAGAS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, em face do julgamento do mérito d
a

Apelação

n. 8001560-13.2024.8.05.0088
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça

Procurador(a) de Justiça